Tribunal: TJDFT
Processo: 0710457-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidade, o juiz concederá o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora a emende, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Devidamente intimada a parte autora para emendar a inicial, deixando de atender à determinação, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.